Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739966-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA ARAUJO NUNES OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Andréa Araújo Nunes Oliveira contra sentença (Id 57926638) do juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF em desfavor da apelante, julgou procedentes os pleitos iniciais, condenando a ré ao pagamento dos “encargos condominiais discriminados no id 111828903, bem como, ‘ex vi legis’, aqueles que se vencerem no curso da lide até a data da efetiva quitação, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde o respectivo vencimento, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do valor do débito”. Irresignada, a ré/apelante, em razões recursais (Id 41803192), requer o provimento do recurso para: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal; 2. Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 99 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o não pagamento. 5. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Sem preparo diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem. Sem contrarrazões (Id 57926643). O autor/apelado peticionou nos autos informando terem as partes celebrado acordo (Ids 59691941-59691943). Determinada a intimação da apelante para informar expressamente eventual perda de interesse recursal em relação à apelação (Id 62561417), não apresentou resposta (Id 62983928). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela ré. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Na petição protocolizada pela parte autora, esta requereu a extinção da ação, em razão da formalização de acordo extrajudicial, cujo comprovante de pagamento foi juntado aos autos. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, porque ela desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora